Tribunal: TJDFT
Processo: 0732515-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A ATENÇÃO DOMICILIAR NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). PORTARIA/MS N. 963/2013. ESPERA EXCESSIVA NECESSIDADE DE CONSIDERAÇÃO DO PRAZO JÁ TRANSCORRIDO – NECESSÁRIA A DELIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No caso dos autos a parte autora (68 anos), diagnosticada com síndrome de apneia obstrutiva do sono grave com hipoxemia em sono, hipertensão arterial, policitemia vera secundária e sequelas da doença em Parkinson, necessita de APARELHO CPAP com máscara oronasal, com umidificador aquecido. Ajuizou esta ação em 16/01/2023, pretendendo ver o réu compelido a lhe disponibilizar o referido aparelho imediatamente, já que, até então o DISTRITO FEDERAL não lhe fornecera aquele atendimento. A antecipação da tutela recursal foi concedida na decisão de ID 50829543.
2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para, respeitada a fila de espera, e quadros clínicos mais graves do que a da autora, sem embargo, ainda, da análise das prioridades clínico-médicas pelo corpo médico, imputar ao ente federado a obrigação de fornecer o aparelho prescrito pelo médico assistente.
3. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".
4. Cabe ao Estado a adoção de medidas e políticas voltadas à efetivação da saúde da população, notadamente para aqueles indivíduos que não dispõem de condições financeiras para custear o tratamento. Trata-se de verdadeira proteção à dignidade humana.
05. É de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humana, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos etc.).
06. Com efeito, a Portaria do Ministério da Saúde n. 963, de 27 de maio de 2013, que redefine a Atenção Domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde (SU), disciplina em seu 24 e 25:
“Art. 24. A modalidade AD3 destina-se aos usuários que possuam problemas de saúde e dificuldade ou impossibilidade física de locomoção até uma unidade de saúde, com necessidade de maior frequência de cuidado, recursos de saúde, acompanhamento contínuo e uso de equipamentos, podendo ser oriundos de diferentes serviços da rede de atenção à saúde.
Art. 25. Para que o usuário seja incluído para cuidados na modalidade AD3, é necessário que se verifique:
I - existência de pelo menos uma das situações admitidas como critério de inclusão para cuidados na modalidade AD2; e
II - necessidade do uso de, no mínimo, um dos seguintes equipamentos/procedimentos:
a) Suporte Ventilatório não invasivo:
i. Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas (CPAP);
ii. Pressão Aérea Positiva por dois Níveis (BIPAP);
b) diálise peritoneal; ou
c) paracentese.
Parágrafo único. Na modalidade AD3 será garantido transporte sanitário e retaguarda para as unidades assistenciais de funcionamento 24 (vinte e quatro) horas/dia, definidas previamente como referência para o usuário, nos casos de intercorrências.”
07. A seu turno, a Comissão Naciona de Incorporação de Tecnoligias do Distema Único de Saúde – CONITEC disponibiiza em sua página de internet a Ficha Técnica do CPAP [1], dela podendo se extrair que referido equipamento é utilizado no tratamento de distúrbios respiratórios: pacientes com quadro de carência respiratória em ambientes de UTI, pronto atendimento, atendimento domiciliar e pacientes com apneia obstrutiva do sono com respiração espontânea; Consta na Relação Nacional de Equipamentos e Materiais permanentes financiáveis para o SUS (RENEM). Em observações finais, conclui:
“O CPAP é financiado pelo Ministério da Saúde (MS) para entidades públicas (Secretarias de Saúde, hospitais, etc.) e privadas sem fins lucrativos (entidades beneficentes), por meio de termos de cooperação, repasses do tipo fundo a fundo e convênios, que são instrumentos legais para a formalização de transferências voluntárias do MS para o aprimoramento do aparelhamento tecnológico do SUS. O CPAP não é um item dispensado pelo MS diretamente aos pacientes, mas sim financiado através dos instrumentos citados, cabendo à entidade solicitante a sua devida alocação e manutenção junto aos pacientes que necessitam de terapia suportada pelo equipamento. A utilização do CPAP na atenção domiciliar é regulamentada pela Portaria MS No 963, de 27 de maio de 2013.”
08. O Distrito Federal informou que “há processo de aquisição emergencial para atender aos pacientes cadastrados no NAOPME com 134 aparelhos (00060- 00145032/2023-14) em fase de assinatura de Termo de Referência. (Doc. SEI GDF 116241072)“ e que “o paciente já realizou cadastro junto a esse Núcleo e se encontra em 119o na lista de espera para recebimento do aparelho. Vale ressaltar que o paciente será convocado para entrega assim que o aparelho requerido estiver disponível, obedecendo a ordem de solicitação. (Doc. SEI GDF 116072905)” (ID 50815700).
09. O atraso no fornecimento do CPAP pelo Distrito Federal, equipamento destinado ao tratamento domiciliar da apneia, em decorrência do baixo estoque, não é novidade para esse Colegiado. Em janeiro de 2023, em processo de minha relatoria, foi julgado caso similar, sendo certo que os fatos relacionados com aquele processo remontavam ao ano de 2022 (acórdão n. 1655309).
10. Assim, passados praticamente 11 meses desde então, verifica-se que o Distrito Federal ainda não adotou as medidas pertinentes para a regularização do estoque. Nesse contexto, se necessária a intervenção do Poder Judiciário para o reconhecimento da mora do Estado na prestação dos serviços de saúde, na modalidade de fornecimento de equipamento para atendimento domiciliar, fixando-se prazo para cumprimento da obrigação.
11. Considerando que o pedido foi admitido no Núcleo Ambulatorial de Órteses e Próteses e Materiais Especiais da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal em 25 de maio de 2023 (ID . 50815690 - Pág. 5), ou seja, há mais de 150 dias, dou provimento ao Recurso Inominado para julgar procedente o pedido e determinar ao réu que forneça ao recorrente APARELHO CPAP com máscara oronasal, com umidificador aquecido no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de cominação de multa diária.
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, conforme supra.
13. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.

[1] Conitec. CPAP. https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/fichas-tecnicas/cpap.pdf/view. Acesso em: 20/10/2023